Tribunal: TJPA
Processo: 0392468-54.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0392468-54.2016.8.14.0301

APELANTE: JESSENIRA DE JESUS DE MORAES GOMES MACEDO, LEONICE ASSUNCAO DE CARVALHO, SARAH THAIS RODRIGUES VILHENA, ANA CLAUDIA CARVALHO DE ALMEIDA, ROSICLEA FRANCA DOS SANTOS, KATIA CILENE ROCHA MARTINS, MARIA DAS DORES NUNES DE ARAUJO, FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA, DANNY DA CUNHA TOCANTINS

PROCURADOR: NADJA POLYANA ALMEIDA BATISTA, ANA AMELIA LANGANKE PEDROSO, WALDER MARCELO TORRES GONCALVES, VERENA IANNINO SOARES ROLO

APELADO: FUNDACAO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA, ANA CLAUDIA CARVALHO DE ALMEIDA, JESSENIRA DE JESUS DE MORAES GOMES MACEDO, KATIA CILENE ROCHA MARTINS, LEONICE ASSUNCAO DE CARVALHO, MARIA DAS DORES NUNES DE ARAUJO, ROSICLEA FRANCA DOS SANTOS, SARAH THAIS RODRIGUES VILHENA, DANNY DA CUNHA TOCANTINS

PROCURADOR: ANA AMELIA LANGANKE PEDROSO, NADJA POLYANA ALMEIDA BATISTA, VERENA IANNINO SOARES ROLO, WALDER MARCELO TORRES GONCALVES, TARCILA DE JESUS DO COUTO ABREU SARMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE PLANTÃO E GRATIFICAÇÃO DE SOBREAVISO. SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana contra decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pelos agravados e conheceu, mas negou provimento à apelação da própria agravante. No mérito, discute-se a supressão da gratificação de plantão e sobreaviso de servidores estaduais, sob o argumento de que a compensação de horários afastaria a necessidade de pagamento adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a compensação de horários adotada pela Administração Pública Estadual afasta o direito ao recebimento da gratificação de plantão e sobreaviso; e (ii) verificar se a supressão da referida gratificação configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 6.106/1998 estabelece a Gratificação de Plantão e de Sobreaviso para servidores que exercem atividades em unidades hospitalares e de hemoterapia, sendo devido o pagamento quando o servidor desempenha suas funções fora do expediente normal de trabalho.

A compensação de horários, por si só, não justifica a supressão da gratificação, especialmente quando não há alteração válida no regime jurídico que regula o benefício.

O princípio da hierarquia das normas impede que atos administrativos inferiores revoguem normas legais que asseguram direitos aos servidores.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE nº 563.708, Tema 24) reconhece que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, mas impede a redução de vencimentos sem justificativa legal adequada.

A supressão da gratificação sem a devida fundamentação legal e sem a comprovação de alteração legítima do regime jurídico configura decesso remuneratório indevido, vedado pelo princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A compensação de horários adotada pela Administração Pública Estadual não afasta, por si só, o direito ao recebimento da gratificação de plantão e sobreaviso, quando não comprovada a revogação válida do regime jurídico que previa o benefício.

A supressão da gratificação de plantão e sobreaviso sem respaldo legal configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.106/1998, art. 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 63; Decreto Federal nº 27.048/49, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 06.02.2013 (Tema 24, repercussão geral); STF, RE nº 597.396, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 16.09.2020 (Tema 690, repercussão geral).

Vistos etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores compoenetes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relaora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 31.03.2025 até 07.04.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA
contra a decisão monocrática que não conheceu da apelação de JESSENIRA DE JESUS DE MORAES GOMES E OUTROS e conheceu, mas negou provimento a apelação da agravante.

Alega que a decisão merece reforma sob os seguintes fundamento que os cargos da Fundação são regidos pelo Regime Jurídico Único do Estado do Pará – Lei Estadual nº 5 .810/94, na forma do artigo 8º da Lei Estadual nº 6.304, de 06.06.2000, e o regime jurídico administrativo adotado pela FHCGV é estatutário, por conseguinte, as regras devem estar na lei ou em atos administrativos como decretos, portarias e resoluções.

Diz que os servidores estão sujeitos a limite da jornada de trabalho de 06 horas, mas que essa regra comportar exceção, consoante o estabelecido no art. 63 da Lei n.º 5.810/94, e por isso, a distribuição das horas da jornada de trabalho depende das peculiaridades da atividade exercida e da necessidade da administração, por se tratar de serviço público essencial (saúde pública), e de natureza contínua, o trabalho nos finais de semana e feriados se faz necessário, eis que se pode aferir a possibilidade da determinação por parte da Administração de escalas de serviço, desde que previamente estabelecido, invocando o princípio da hierarquia.

Assevera que tem o

poder organizar seus serviços de modo que atenda a finalidade pública, inclusive podendo determinar, em virtude do poder hierárquico, disciplinar e normatizar uma escala de plantão sob regime de convocação, sem que isso constitua arbitrariedade, porque tem por escopo o bem coletivo saúde pública, e que a Lei nº 6.106/1998 regula a gratificação de plantão e sobreaviso na esfera da Administração Pública Estadual, fornecendo supedâneo legal à ação administrativa de convocação dos servidores da área de saúde, em virtude da essencialidade do serviço público em matéria de saúde.

Alega que estabeleceu o regime de sobreaviso e lançou instrumento da Gratificação de Plantão e de Sobreaviso, para remunerar o serviço extraordinário, que pela natureza da atividade é prestado de forma contínua e em virtude da essencialidade do serviço público em matéria de saúde, deverão ser prestados de forma ininterrupta, por isso, não seria direito do servidor, como alegado, mas na verdade é realizado quando houver a necessidade de que o servidor exceda a carga horária trabalhada no mês, adstrito à NECESSIDADE DO SERVIÇO, por meio da escala da jornada de revezamento, período que poderia ser de, no máximo, 8 horas diárias ou 44 horas semanais, salvo limite diferenciado em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, ou estabelecimento em lei, na forma que estabeleceu no seu art. 63, §1.º, da Lei nº 5.810/94, sendo que, os servidores que prestam seus serviços em escala de revezamento, devem cumprir carga horária diária, computando-se os dias úteis do mês, gozando dos respectivos descansos semanais, não necessariamente, coincidentes com sábado e domingos ou mesmo feriados ou dias facultativos

No setor de trabalho das agravadas haveria a compensação de horários, onde as horas executadas a mais em um dia são compensação, as horas de trabalho prestadas além da sexta diária, e não serão consideradas como extraordinárias, pois compensadas em outro dia com folga, não gerando a necessidade do pagamento de plantão extra e que a realização de trabalho em dias destinados ao repouso, está no art. 7º do Regulamento do Repouso Semanal Remunerado, aprovado pelo Decreto Federal nº 27.048/49, o que seria adequado à legislação pertinente no que tange a carga funcional, nos moldes previstos pelo R.J.U. lei nº 5.810/94, e no que se refere aos repousos semanais, a FHCGV está autorizada pelo regulamento do Repouso Semanal Remunerado, posto que a prestação de serviço em dias destinados ao repouso (sábado e domingo), é garantia, outro dia de folga.

Assevera que em relação aos servidores lotados na Agência Transfusional (SETOR DE LOTAÇÃO DAS AGRAVADAS) desde o mês de setembro de 2012, um modelo de escala de serviço diferente da maioria das escalas adotadas no Hospital vem sendo seguindo por este setor e que o funcionamento desde serviço deve ocorrer, ininterruptamente, durante as 24 horas do dia, de segunda-feira a domingo, de tal forma que a cobertura dos três turnos (manhã, tarde e noite) é feita obrigatoriamente com NO MÍNIMO dois técnicos de laboratório por plantão, lembrando que a legislação vigente não imputa a obrigatoriedade desde número mínimo, porém em virtude do serviço executado demandar a dupla checagem (como está descrito no

Procedimento Operacional Padrão deste setor), estabeleceu-se este número mínimo de funcionários por turno.

Admite que a cobertura diurna dos finais de semana e feriados, deixou de ser feita com pagamento de plantões extras, passando a ser feita exclusivamente pelos servidores que trabalham nos horários da manhã e tarde, os quais são compensados com a liberação de folgas compensatórias no decorrer da semana, a fim de que não haja sobrecarga de serviço, tampouco seja ultrapassada a carga horária mensal, e que as folgas são atribuídas atendendo não só as necessidades do serviço, como também do servidor, de tal forma que todos os técnicos usufruem inclusive de um final de semana prolongado.

Aduz que os setores deste Hospital não têm números de servidores suficientes para manter o serviço adequado e ininterrupto, sem que se lance mão de carga horária suplementar, neste caso, paga-se a gratificação de plantão, haja vista o serviço efetivamente exercido além da jornada normal de trabalho.

Defende a natureza transitória e o caráter indenizatório da gratificação e que a supressão da mesma gratificação, uma vez as agravadas não mais realizando o trabalho em carga horária suplementar, não incorre em redução vencimental, devendo ser afastada a equivocada natureza remuneratória, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Requer assim seja o agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática agravada, consoante os fundamentos expostos.

As contrarrazões foram apresentadas no id-

24158981 - Pág. 01/08.

É o relatório com pedido de inclusão do processo em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que os fundamentos utilizados não são hábeis a informar os motivos que levaram a manutenção da sentença recorrida. Vejamos.

O agravante sustenta que o Regime Jurídico Único do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/1994) possibilitaria a compensação dos serviços extraordinários com folgas, afastando o direito à remuneração adicional.

Consoante restou consignado na decisão agravada, as alegações apresentadas carecem de fundamentação concreta com base em provas, pois há apenas narração de forma genérica sobre a suposta alteração do regime para revezamento, face a inexistência de comprovação
in concreto
da alegação que houve revogação da norma que estabelece a gratificação de plantão e que vinha sendo paga aos servidores pela própria administração, com base no art. 1.º da Lei n.º 6.106/98,
in verbis:

Art. 1° -
Ficam criadas, no âmbito da Administração Pública Estadual, as Gratificações de Plantão e de Sobreaviso destinadas às categorias funcionais que exercem suas atividades profissionais em hospitais, em unidades de Internação, de urgência e emergência, em unidades de hemoterapia, em unidades prisionais e em unidades de internação de menores e adolescentes infratores.

§1° - O regime de plantão, para fins desta Lei, é aquele em que o servidor é escalado para o exercício de suas atividades profissionais fora do seu expediente normal de trabalho, por um período previamente definido, em unidade cujo serviço é estritamente indispensável.

§2° - O regime de sobreaviso é aquele em que o servidor permanece em sua própria residência ou em local determinado, fora do expediente normal de trabalho, aguardando, a qualquer momento, chamado para o serviço nas unidades onde a execução dessa atividade for necessária. Nota-se, portanto, que, amparado pelo Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado.”

Importa salienta que havendo previsão legal, não se cogita de atos de natureza inferior terem revogado o ato superior, face o princípio da hierarquia das normas jurídicas.

Ademais, os fatos narrados no próprio arrazoado da apelação deixam evidente que os agravados preenchem os requisitos necessários para o recebimento do benefício, face o exercício de suas atividades profissionais fora do seu expediente normal de trabalho, por um período previamente definido, em unidade cujo serviço é estritamente indispensável e essencial, consoante se verifica dos seguintes trechos da apelação:

“
Diante da carga horaria/jornada diária, prevista no Regime Jurídico Único/RJU que é de 6h ininterruptas e frente a necessidade de garantir a continuidade dos serviços, a Administração lançou-se do instrumento da Gratificação de Plantão e de Sobreaviso, para remunerar o serviço extraordinário, que pela natureza da atividade é prestado de forma contínua e em virtude da essencialidade do serviço público em matéria de saúde, deverão ser prestados de forma ininterrupta
.

(...)

O servidor, que presta seu serviço com carga horária diária de 6 horas de segunda a sexta, goza de seu repouso semanal, nos sábados e domingo. Já os servidores que prestam seus serviços em escala de revezamento, devem cumprir carga horária diária computando-se os dias úteis do mês, gozando dos respectivos descansos semanais, não necessariamente, coincidentes com sábado e domingos ou mesmo feriados ou dias facultativos
.

A escala de serviço atualmente realizada na FHCGV, no setor das requerentes, é a de compensação de horários, onde as horas executadas a mais em um dia são compensação, as horas de trabalho prestadas além da sexta diária não serão consideradas como extraordinárias, pois compensadas em outro dia com folga, não gerando a necessidade do pagamento de

plantão extra
. Outrossim, a FHCGV optou por respeitar um padrão diário, objetivando o alcance a carga especial, que inclusive pode ser variável, dependendo do número de dias do mês.

Cabe ainda salientar que a
autorização para realização de trabalhos destinados ao repouso poderá se dar, em algumas situações específicas, sem caráter permanente, transitório. A disciplina para a concessão, em caráter permanente, para a realização de trabalho em dias destinados ao repouso, está no art. 7º do Regulamento do Repouso Semanal Remunerado, aprovado pelo Decreto Federal nº 27.048/49.

Tal artigo concede a permissão para as atividades constante em relação anexa ao regulamento, dentre as quais está presente atividade desenvolvida nos Hospitais.

A delimitação da duração normal máxima da jornada em nada prejudica a sua distribuição diária, que deverá adequar-se à necessidade existente no local onde estar se desenvolvendo a atividade, portanto, deve-se estabelecer carga horária diferenciada, por meio de escala de revezamento, para que se possa atender a necessidade do serviço, respeitando o quantitativo de folgas mensais, o que corresponde aos descansos semanais.”

Conforme se depreende dos fundamentos que levaram a manutenção da sentença, houve narração de forma genérica e resta evidente que não houve revogação da norma que estabelece a gratificação de plantão, que continua vigorando.

Além do que, a adoção de revezamento, em nada beneficia a Fundação apelante, face a impossibilidade do art. 7º do Regulamento do Repouso Semanal Remunerado, aprovado pelo Decreto Federal nº 27.048/49, ser aplicado em detrimento da legislação específica que regula a matéria, diante da ausência da fundamentação hábil a indicar que a alteração ocorreu, sem prejuízo remuneratório, face a evidente continuidade do regime anterior de trabalho em situação especial.

Neste sentido, entendo que a norma que estabelece a gratificação permanece em vigor e deve ser aplicada, haja vista que as autoras/apeladas demonstraram preencher os requisitos estabelecidos pela legislação para o recebimento da gratificação de plantão.

Aplicável a espécie o julgamento do RE n.º 563.708, Tema n.º 24, em sede de repercussão geral, no sentido que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, mas, desde que, não acarrete redução dos vencimentos, nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS.
RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”

(RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013)

Temos julgado recente do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal
,
seguindo a mesma razão de decidir em relação a impossibilidade de decesso remuneratória na alteração de regime jurídico, no julgamento do RE n.º 597.396, Tema n.º 690, publicado em 05.10.2020,
in verbis:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS APOSENTADOS. ADICIONAL DE 20% PREVISTO NO ART. 184, II, DA LEI 1.711/1952. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME REMUNERATÓRIO DO SUBSÍDIO. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 690, fixada a seguinte tese de repercussão geral: - É inconstitucional o pagamento do adicional de 20% previsto no art. 184, II, da Lei 1.711/1952 a desembargadores, após a adoção do subsídio como forma remuneratória. -
A supressão do adicional não pode representar decesso remuneratório, em face do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, hipótese em que a parcela deve ser absorvida por reajustes salariais futuros
.”

(RE 597396, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242, DIVULG 02-10-2020, PUBLIC 05-10-2020)

Assim, a sentença proferida deve ser mantida em todos os seus termos, consoante o dispositivo que consignou a seguinte condenação,
in verbis:

“...
determinar à FUNDAÇÃO HOSPITAL DAS CLÍNICAS GASPAR VIANNA - FHCGV que pague às AUTORAS as parcelas de Gratificação de Plantão a elas devidas, a contar de janeiro de 2013, nos termos do pedido na inicial, sendo improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes.
Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente juros de mora, que deverão ser aplicados de acordo com os ‘índices oficiais de remuneração básica e Juros aplicados à caderneta de poupança’
(art.
l°-f, da Lei n°
9.494/97,
com redação dada peia Lei n°
11.960/09),.
a partir da. citação; e correção monetária, que deverá incidir pelo INPC, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009
(TJ-PA
- Ac. n° 150.259, 2
ã
CCl) e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF ~ RE n« 870.947/SE, Tema n° 810 - Recurso Repetitivo).”

No mesmo sentido, foi o parecer ministerial constante do id-

8741481 - Pág. 01/05.

Ante o exposto, conheço do agravo interno da
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA (FPHCGV), mas nego-lhe provimento, para manter a decisão monocrática agravada,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 07/04/2025